Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO À MÍDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano (Lei 6.766/1979, art. 50, I, e parágrafo único, I e II), crime ambiental (Lei 9.605/1998, art. 40, caput) e associação criminosa (CP, art. 288), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ao reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e a ausência de provas suficientes da autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das interceptações telefônicas por ausência de acesso às mídias pelas partes; (ii) estabelecer se há provas idôneas e suficientes para condenar o apelado pelos delitos descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica quando a mídia foi juntada aos autos físicos e estava acessível mediante requerimento.
4.A ausência de transcrição integral das conversas interceptadas não configura cerceamento de defesa quando é assegurado o acesso ao conteúdo, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.
5.A defesa não comprovou ter requerido acesso às mídias nem que tal acesso lhe tenha sido negado, motivo pelo qual a arguição de nulidade nas alegações finais incorre em preclusão (CPP, art. 571, II).
6.As conversas atribuídas ao réu referem-se a área distinta da descrita na denúncia, não sendo possível estabelecer vínculo direto entre o conteúdo interceptado e os fatos imputados.
7.A dúvida quanto à autoria deve favorecer o réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E
8. Recurso provido em parte.